Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734723-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VALTER KERN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, LUIZ VALTER KERN, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0734137-60.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou de oficio da competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Ponta Grossa - PR, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor (que reside naquela comarca) impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Ponta Grossa - PR, ou seja, do lugar onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Ponta Grossa - PR. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: i) a sede do Banco do Brasil S/A, ora Agravado, é no centro da Capital Federal, o que evidencia a competência territorial em uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Brasília-DF, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC; ii) o inc . I do art. 101 do CDC indica que a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor, tratando-se de normativo que amplia o leque de possibilidades para facilitar a defesa dos direitos do consumidor; iii) a competência relativa não pode ser declarada de ofício, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ. Não se trata de organização judiciária, mas sim de aplicação da regra processual de competência. Ao final, requer “o conhecimento e provimento deste recurso, para (i) atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso (ii) reconhecer a competência perante a 23a Vara Cível de Brasília (DF)”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, bem como é tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30309159). Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito. Cuida-se na origem de liquidação individual de sentença coletiva n° 0732766-95.2020.8.07.0001 de título judicial oriundo do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF), que condenou os réus (Banco do Brasil, União e Banco central) ao pagamento de diferenças relativos aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). É certo que o contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. Confira-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Embora o exequente não resida no Distrito Federal, ajuizou a presente demanda em Brasília respaldado pelo Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Com efeito, é incabível a escolha aleatória de foro. Contudo, haja vista estar no Distrito Federal a sede da parte Ré, não há que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. Ademais, tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, não pode ser declarada de ofício pelo Magistrado, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC. A propósito, esse é o entendimento firmado pelo STJ, cuja súmula no 33 dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nesse sentido, confira-se precedentes desse Tribunal de Jusitça: (...) 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. 2.1. Ajuizada ação no domicílio do réu, não está configurada a escolha aleatória, logo, indevido o declínio da competência.(...) (Acórdão 1292451, 07284893920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. (...) (Acórdão 1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, numa análise superficial, característica desse momento processual, antevejo a probabilidade do direito. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está evidenciado no prosseguimento do feito e envio dos autos à uma das Varas da Comarca de Ponta Grossa - PR, o que infringe os princípios da celeridade e da efetividade das decisões judicias. Ante o exposto, presentes os requisitos expressos no parágrafo único do art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso, com fulcro no art. 1.019, inc. I, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, e oficie-se para que preste as informações, especialmente quanto a eventual submissão da controvérsia ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17, cuja questão submetida a julgamento é a “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, no qual fora determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021 09:44:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador